Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0037765-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANA VILLELA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido da assistência de acusação de início do cumprimento da pena de 61 (sessenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão pela ré ADRIANA VILLELA, apresentado, inicialmente, perante o d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, tendo em vista a recente decisão proferida pela Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral no 1.068 [1] (ID 65229802). Consoante decisão de ID 65229816, o d. Juízo a quo declinou a análise do referido pedido para este Tribunal de Justiça, sob o entendimento de que, exaurida a sua jurisdição e estando o processo aguardando julgamento no Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.050.711/DF), deve o pleito superveniente ser apresentado à segunda instância. Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça e redistribuídos aleatoriamente à 1a Turma Criminal, esta Relatoria determinou a remessa do feito à d. Procuradoria de Justiça para se pronunciar sobre o requerimento do assistente de acusação, inclusive acerca da competência deste Tribunal de Justiça para apreciação do pedido (ID 65619901). Ao ID 65749590, a 7a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pela competência do Tribunal de Justiça, bem como pelo deferimento do pedido de imediata execução da pena. Caso se entenda pela necessidade de oitiva da defesa, postulou a aplicação, inaudita altera pars, das medidas cautelares de apreensão do passaporte e monitoração eletrônica. É o relato do necessário. DECIDO. Como se observa, a questão afeta à competência para decidir o presente requerimento de cumprimento imediato da pena se apresenta, em princípio, controversa. Veja-se que o Ministério Público atuante em primeiro grau alega que a competência é do Juízo do Tribunal do Júri, haja vista o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que inclui, dentre as providências a serem adotadas pelo Juiz-Presidente na prolação de sentença condenatória, a determinação de execução provisória da pena. Ademais, segundo o Parquet, o exame do requerimento pelo juízo de primeiro grau evitaria a supressão de instância e privilegiaria o uso das vias recursais pelas partes, as quais poderiam, inclusive, tentar obter a excepcional atribuição de efeito suspensivo a que aludem os §§ 4o e 5o do artigo 492 do CPP (ID 65229815). O Juízo do Tribunal do Júri, por sua vez, afirma que a jurisdição ordinária final se deu neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração. Por conseguinte, assevera que, estando o processo no Superior Tribunal de Justiça, o pedido superveniente deve ser apresentado perante o respectivo Tribunal de Justiça, eis que operada a preclusão pro judicato para o Juízo de 1o grau. Do mesmo modo entende a Procuradoria de Justiça, ressaltando que a competência do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília findou-se com a prolação da sentença condenatória. No entanto, esta Relatoria assegura que a competência para apreciar o presente requerimento é do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos. Primeiramente, importante conferir a parte final da sentença proferida em 02 de outubro de 2019 pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (ID 21708720): (...) Chega-se, assim, à pena definitiva de 67 (sessenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mas multa de 20 (vinte) dias–multa, calculado o valor de cada dia-multa à ordem de 1 salário mínimo vigente. Nos termos do art. 33, §2o, aliena “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado. O disposto no art. 387, §2o, do CPP, com a nova redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de novembro de 2012, não se aplica, eis que o tempo da prisão cautelar não é suficiente para estabelecer regime menos gravoso. Deixo de determinar a execução provisória da pena, em razão da jurisprudência dominante no TJDFT e também porque se trata de questão constitucional, intimamente ligada ao princípio da presunção de inocência, sobre o qual não há posição definitiva do STF. A acusada poderá apelar em liberdade, eis que respondeu solta ao processo e não vislumbro presentes os pressupostos da prisão preventiva. (grifo nosso) A 1a Turma Criminal, ao examinar os recursos de apelação da Defesa e do Ministério Público, este requerendo, dentre outros pedidos, a imediata execução provisória da pena, com a expedição de Carta de Guia Provisória e Mandado de Prisão, proveu parcialmente ambas as apelações, e, em consequência, redimensionou a pena definitiva da ré para 61 (sessenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 17 (dezessete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Registre-se que o pedido da acusação de execução provisória da pena fora indeferido pelo Colegiado, mantendo-se, portanto, a sentença neste ponto. Por oportuno, confira-se trecho do voto condutor proferido pelo e. Desembargador César Loyola (ID 36714335): Da execução provisória da pena: O Ministério Público pugna que seja determinada a execução provisória da pena, argumentando que, “embora tal matéria esteja pendente de julgamento perante o Superior Tribunal Federal (RE 1235343/SC), já há manifestação do Relator, Ministro Roberto Barroso, no sentido de que a Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos, de modo que a execução imediata da condenação do Tribunal do Júri teria envergadura constitucional” (Id. 21708749 - Pág. 19), não violando o princípio da inocência ou não culpabilidade. Requer, assim, a imediata execução da pena, com a consequente expedição de Carta de Guia Provisória e de Mandado de Prisão. A Lei no. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - trouxe uma série de inovações legislativas, dentre elas a nova redação da alínea "e" do inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal, que diz que o Magistrado ao proferir a sentença condenatória nos processos da competência do Tribunal do Júri, "Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". No tocante à possibilidade da decretação da prisão preventiva, tem-se que, mesmo antes da referida lei, já era permitido ao Magistrado, ao proferir a sentença condenatória, apreciar a necessidade do deferimento ou manutenção das cautelares, desde que se fizessem presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da medida excepcional, nos termos dos artigos 387, §1o, e 492, inciso I, alínea "e" (antiga redação - Lei no. 11.689/2008), do CPP. Contudo, a inovação se fez presente na segunda parte do dispositivo citado, que trouxe a possibilidade da execução provisória no âmbito da competência do Tribunal do Júri, quando a condenação for igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, causando um enorme debate jurisprudencial. Isso porque que a referida lei (Pacote Anticrime) entrou em vigor em janeiro de 2020, logo após a emblemática decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou de forma definitiva as Ações Declaratórias de Constitucionalidade no. 43, 44 e 54, decidindo pela constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que preconiza: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado”. Nesse sentido, no mesmo tempo em que entrava em vigor a referida alteração legislativa, permitindo a execução provisória da pena, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante e “erga omnes” no sentido de que a pena privativa de liberdade só poderia ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação. Diante de tal impasse, a matéria foi submetida à discussão perante o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no. 1.235.340/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), porém, o julgamento ainda não foi concluído. Nada obstante, enquanto o STF não aprecia em definitivo a questão, verifico que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionado no sentido de não admitir a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. JÚRI. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede liminarmente a ordem quando evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção, decorrente da determinação de execução provisória da pena imposta em razão de condenação pelo Tribunal do Júri. 2. Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de ser ilegal a execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 732.164/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022, grifos nossos). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada. (AgRg no HC n. 714.884/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 24/3/2022, grifos nossos). No mesmo sentido é o entendimento desta c. Corte de Justiça, confira-se: CAUTELAR INOMINADA. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE ASSEGUROU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CRIME COMETIDO EM MAIO DE 2012. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR (...) 2. O art. 312, § 2o, do CPP prevê, expressamente, para a decretação da prisão preventiva, a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. 3. O delito foi cometido há mais de nove anos, sendo que não há nesse período notícia de que o acusado tenha cometido novas infrações penais, o que evidencia a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação. 4. Ausente a contemporaneidade demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, inviável a decretação da prisão preventiva do réu. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva. 6. Medida cautelar conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1413644, 07358402920218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, "E", CPP. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA ANTES DO JULGAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA E NA SENTENÇA. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, nos casos em que é imposta pena igual ou superior a quinze anos de reclusão. 2. Embora o embargante tenha sido condenado a pena superior a quinze anos de reclusão, pela prática de duplo homicídio qualificado, sua prisão preventiva decorre de decisão anterior ao julgamento pelo júri, tendo sido mantida pela decisão de pronúncia, bem como pela sentença condenatória, diante da higidez dos fundamentos que a justificaram, sendo inviável a sua revogação. 3. A manutenção da prisão preventiva por sentença condenatória, nos casos de delitos da competência do Júri, ou mesmo a sua decretação, quando presentes os seus requisitos legais, não encontra nenhum óbice na legislação processual penal, especialmente diante do que dispõe a alínea "e" do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal. 4. A possibilidade de execução provisória da pena imposta por delitos da competência do Júri encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), ainda pendente de julgamento. (...) 7. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1394390, 07207496120198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Nesses termos, indefiro o pedido de execução provisória da pena. Acrescente-se que somente a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, para reconhecer a existência de erro material, sem efeitos infringentes (ID 40152917), de maneira que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão para o Ministério Público em 28/10/2022, enquanto a ré interpôs Recursos Especial e Extraordinário, consoante certidão de ID 40904539. Portanto, nada obstante as ponderações do Ministério Público quanto à possibilidade de o Juiz que presidiu o Conselho de Sentença determinar a execução provisória da pena, o que sobeja dos autos é que o magistrado a quo, com base na jurisprudência dominante do TJDFT à época e no princípio constitucional da presunção de inocência, entendeu que não seria o caso de determinar o cumprimento provisório da pena, entendimento esse submetido ao Tribunal de Justiça, oportunidade em que a 1a Turma Criminal, à unanimidade, apresentando fundamentos idôneos e relevantes, inclusive, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, confirmou a sentença ao indeferir o pedido de execução provisória da pena. Nesse cenário, restou exaurida a jurisdição não somente para o Juízo do Tribunal de Júri, mas, também, para este Tribunal de Justiça, tendo em vista o exame da matéria atinente à execução provisória da pena por ambas as instâncias, assegurando-se, assim, o duplo grau de jurisdição. Por outro lado, não se pode desconsiderar a recente e relevante decisão firmada pela Suprema Corte acerca da constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri (Tema 1.068 STF). Ocorre que, atualmente, o processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça, aguardando julgamento de Recurso Especial. Logo, deve a questão ser submetida àquela Corte Superior em razão do exaurimento da jurisdição de primeiro e segundo grau. A propósito, esclarece a doutrina: (...) Ora, tendo o tribunal a quo julgado o recurso ordinário que lhe estivera afeto, exauriu a jurisdição (mais até do que a competência) relativamente ao feito e, por não mais deter atribuição legal para nele prover, não a pode ter igualmente para as ações cautelares a ele conexas, sejam quais forem. Tudo o que resta para decidir da “causa” é da competência do tribunal ad quem, não se podendo conceber que retenha consigo aquele outro o poder de acautelar o resultado daquele resíduo. (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Medida Cautelar em Recursos Extraordinários: Competência. Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos, p. 20/21) Destarte, compete ao colendo Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a prisão reclamada pela assistência de acusação com fundamento no Tema 1.068 do STF, fato novo surgido na pendência de julgamento de Recurso Especial, até mesmo porque, acaso deferido o pedido, a excepcional atribuição de efeito suspensivo a que aludem os §§ 4o e 5o do artigo 492 do CPP deverá ser buscada junto ao Relator do Recurso Especial. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o colendo Superior Tribunal de Justiça apreciar e decidir o pedido de imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados à ADRIANA VILLELA, por força do REsp 2.050.711/DF em tramitação naquela Corte Superior. Publique-se. [1] A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora